Tribunal: STF
Processo: Rcl 46179
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ADPF 347. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RESOLUÇÃO 62/20 DO CNJ. INVIABILIDADE. RCL 29.303. PARADIGMA DITO VIOLADO POSTERIOR AO ATO RECLAMADO. INADMISSIBILIDADE.
1. O órgão reclamado dispensou a realização da audiência de custódia com fundamento na Resolução 62/20 do CNJ, que estava vigente à época do cumprimento do mandado de prisão do autor.
2. Não cabe reclamação contra ato proferido antes do acórdão ou súmula cuja autoridade se afirma afrontada.
3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, co fundamento no art. 5º, LXVIII, da CF e nos arts. 647 e 648, I, do CPP, ajuizada por D.N.J, em face de decisão proferida nos autos do Habeas Corpus 8001280-20.2021.8.05.0000, em trâmite na 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que supostamente teria violado autoridade da ADPF 347, e da extensão dos efeitos da Rcl 29.303, Rel. Min. Edson Fachin.
    2.  O autor alega que foi preso em flagrante, nos autos da Ação Penal 0000253-79.2020.8.05.0225, em 24.10.2020, e que, na época e até a presente data, não foi realizada a audiência de custódia. Na tentativa de relaxamento da prisão, pela suposta ilegalidade da prisão por ausência da audiência de custódia, o autor impetrou habeas corpus, que foi negado pelo órgão reclamado, sob o fundamento de inexistir urgência ou ilegalidade no caso pela ausência de realização da audiência de custódia.
    3. O órgão reclamado prestou informações.
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela parcial procedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “Reclamação. Descumprimento da decisão proferida no julgamento da ADPF nº 347/DF. Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Audiência de custódia. Obrigatoriedade da realização. A inocorrência da audiência de custódia viola direito subjetivo do preso expressamente consignado na ADPF 347. A atual situação de pandemia não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que pode ser realizada por meio de videoconferência. Precedentes do STF. A falta de audiência de custódia não possui o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta. Precedente STF. Impossibilidade de utilização da reclamação como substitutivo de habeas corpus. Parecer pela procedência parcial do pedido. ” 
    5. É o relatório. Decido.
    6. No caso, o autor alega violação ao entendimento firmado na ADPF 347 quanto à necessidade de realização de audiência de custódia para prisão em flagrante, bem como à extensão dos efeitos concedida na Rcl 29.303, pela qual o relator definiu que fossem realizadas audiências de custódia em todas as modalidades de prisão.
    7. O órgão reclamado, ao dispensar a realização da audiência de custódia, agiu com fundamento na Resolução 62/20 do CNJ, que estava plenamente vigente à época da prisão em flagrante do autor. De modo que não há como reconhecer violação à ADPF 347, uma vez que o órgão reclamado se submeteu a ordem emanada pelo órgão de controle de sua atividade, sobre diretrizes a serem tomadas diante da crise desencadeada pelo COVID-19.
    8. Quanto à violação à extensão dos efeitos da Rcl 29.303, nota-se o referido paradigma foi publicado em 15.12.2020. Consta dos autos que a conversão do flagrante em prisão preventiva se deu em 24.10.2020. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é inviável quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele nem sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio.
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator